Tribunal: TJDFT
Processo: 0022699-25.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022699-25.2014.8.07.0001 RECORRENTES: FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, OAS EMPREENDIMENTOS S/A RECORRIDAS: LAURA LOPES, MARCELA LOPES DE MATOS DESPACHO Intimem-se as recorridas MARCELA LOPES DE MATOS e LAURA LOPES para, querendo, contrarrazoar o recurso especial interposto por OAS EMPREENDIMENTOS S.A. e FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. (ID 30133496 - Págs. 1/7). Após, venham os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015